Tribunal: TJSP
Processo: 1500813-16.2017.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão – Ocorrência – Hipótese de sentença extintiva de execução fiscal por abandono do feito, e mantida em sede de Apelo – Citação da parte executada para resposta, a qual, efetivada, vieram as contrarrazões – Honorários advocatícios devidos pela Exequente – Precedentes – Omissão sanada - Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.